Tribunal: TJSP
Processo: 9002881-74.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000134481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002881-74.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALEXANDRE DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo, para declarar
extinta
a punibilidade
de
Alexandre
dos
Santos quanto aos processos no
562.01.2006.023619-3, da 2a Vara Criminal de Santos (GR1), e no 625.01.2009.027866-7
(0027866-39.2009.8.26.0625), da 3a Vara Criminal de Taubaté, ante o integral
cumprimento das correspondentes sanções privativas de liberdade e a expedição de ofício à
Procuradoria-Geral do Estado para a cobrança da multa imposta cumulativamente. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002881-74.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 2/11
Agravo
em
Execução
no
9002881-74.2019.8.26.0050
São Paulo
Agravante: Alexandre dos Santos
41.595
1. Alexandre dos Santos agrava da decisão
proferida pelo Juízo da Vara das Execuções da Comarca de São
Paulo, nos autos da execução n° 812.155, que julgou extintas as
penas privativas de liberdade impostas ao sentenciado nos autos dos
processos no 562.01.2006.023619-3, da 2a Vara Criminal de Santos
(GR1) e no 625.01.2009.027866-7 (0027866-39.2009.8.26.0625), da
3a Vara Criminal de Taubaté, indeferindo a extinção da punibilidade
independentemente do pagamento da multa penal. Afirma que, com o
advento da Lei no 9.268/1996, a multa passou a ser considerada
dívida de valor, ficando impossibilitada a sua conversão em privativa
de liberdade ou sua execução penal. Argumenta que o processo
executório deve ser extinto assim que cumprida a sanção privativa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002881-74.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 3/11
liberdade ou restritiva de direitos, não podendo subsistir
indefinidamente em razão de eventual falta de interesse da Fazenda
Pública em executar a pena pecuniária. Salienta que a decisão
recorrida diverge do precedente firmado no REsp no 1.519.777 (tema
931), que tramitou sob o rito dos recursos repetitivos e, por
conseguinte, é vinculante. Assevera que a decisão do Supremo
Tribunal Federal exarada na ADI no 3150 reforçou que a multa tem
natureza de dívida de valor e não impede a extinção da punibilidade,
eis que o artigo 51 do Código Penal teve a sua constitucionalidade
reconhecida quando do seu julgamento, de modo que o Tema 931 do
Superior Tribunal de Justiça continua válido e aplicável. Pede o
provimento do recurso, para que se declare extinta sua punibilidade
(02/144).
O
recurso
foi
processado
regularmente.
Contraminuta de apresentada às fls. 146/154.
Manifestou-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo não provimento do agravo (fls. 60/63).
2. É caso provimento do agravo.
Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal
assentou, no julgamento da ADI no 3150, a legitimidade prioritária do
Ministério Público para cobrança da multa penal, cuja natureza de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002881-74.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 4/11
dívida de valor foi reafirmada, sem, contudo, excluir a legitimidade das
Procuradorias Estaduais agora com caráter subsidiário para o
exercício da mesma função. Confira-se a ementa do acórdão
paradigmático:
“Execução penal. Constitucional. Ação direta de
inconstitucionalidade. Pena de multa. Legitimidade prioritária do
Ministério
Público.
Necessidade
de
interpretação
conforme.
Procedência parcial do pedido. 1. A Lei no 9.268/1996, ao considerar
a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de
sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5o, XLVI, c, da
Constituição Federal. 2. Como consequência, a legitimação prioritária
para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a
Vara de Execuções Penais. 3. Por ser também dívida de valor em
face do Poder Público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada
pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o Ministério
Público não houver atuado em prazo razoável (90 dias). 4. Ação
direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente
procedente para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao
art. 51 do Código Penal, explicitar que a expressão 'aplicando-se-lhes
as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública,
inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002881-74.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 5/11
prescrição', não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público
para a cobrança da multa na Vara de Execução Penal. Fixação das
seguintes teses: (i) O Ministério Público é o órgão legitimado para
promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução
Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e
seguintes da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação penal,
devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo
de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito
ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual,
conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de
Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980.” (ADI
3150, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:
Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2018,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC
06-08-2019, grifado).
E, a despeito da modificação do artigo 51 pela Lei
no 13.964/2019, que atribuiu ao juiz da execução penal a competência
para a execução da multa, não se admite sua aplicação imediata no
caso dos autos, tendo em vista o evidente impacto da alteração
legislativa no direito de punir do Estado e no direito do sentenciado à
extinção de sua punibilidade. Trata-se, conforme classificação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002881-74.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 6/11
doutrinária, de norma processual penal material.
Nesse sentido, Alberto Silva Franco1 leciona:
“Afirmar-se, sem maiores considerações, que as normas processuais
penais devem ter aplicação imediata, atingindo, inclusive, os fatos
ocorridos antes de sua vigência, significa desconhecer a
especificidade e a autonomia que devem ser atribuídas ao processo
penal. Tal posicionamento não leva na devida conta o tipo de
relacionamento existente entre o direito penal e o processo penal. Há
entre um e outro 'uma verdadeira relação de mútua
complementariedade funcional, podendo mesmo dizer-se relação
de interdependência ou de implicação biunívoca: o processo
penal tal como qualquer processo pressupõe o direito penal, e o
direito penal diferentemente do que acontece com os ramos do
direito não sancionatório só se concretiza através do processo. O
processo penal é, em rigor, o 'modus existendi' do direito penal' (Taipa
de Carvalho. Idem, p. 212). Esta íntima conexão revela a
possibilidade de recíprocas interferências, não se podendo fugir
à consideração de que normas processuais penais tenham um
reflexo direito e imediato no direito punitivo. Daí a classificação
entre normas processuais materiais e normas processuais
1 Código Penal e sua Interpretação: Doutrina e Jurisprudência, 8a ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais,
2007, p. 73-74 grifado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002881-74.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 7/11
penais. (...) A decorrência, que se extrai dessa tipologia de
normas processuais, é a de que toda norma processual idônea a
lesar direitos do acusado ou do recluso possui caráter
substantivo e não pode ter aplicação em relação a situações
processuais anteriores à sua vigência.”
3. No caso dos autos, a decisão recorrida,
prolatada em 10 de outubro de 2019, indeferiu a extinção da
punibilidade de Alexandre dos Santos em razão do inadimplemento
da pena de multa, mas reconheceu expressamente, com base na
manifestação ministerial às fls. 122 do “roteiro de penas” - reiterada
às fls. 129 daqueles autos
, o manifesto desinteresse do
Ministério Público na execução da sanção pecuniária perante a
Vara de Execução Penal. Determinou, por conseguinte, a remessa
de ofício à Procuradoria-Geral do Estado para a respectiva cobrança
na Vara de Execução Fiscal.
Intimado, o órgão ministerial não agravou da
decisão.
Diante disso, resta claro que o Ministério Público
deixou de exercer sua competência prioritária e não exclusiva
relativa à respectiva exação judicial, relegando-a a órgão diverso.
4. Nesse particular, registre-se que a redação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002881-74.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 8/11
artigo 51 do Código Penal vigente à época em que exarada a decisão
recorrida, apesar de não retirar da multa a natureza de pena,
transferia a sua execução ao competente Juízo de Execuções
Fiscais. Nesses termos, extinta a pena principal, inerte o Ministério
Público quanto à cobrança da dívida de valor perante a Vara das
Execuções Criminais, e regularmente comunicada a Fazenda
Pública sobre a dívida de valor, cessa a competência do Juízo Penal
para apreciação de questões relativas àquela sanção.
Em suma, ocorrendo o inadimplemento da multa
e não tendo o Ministério Público promovido sua cobrança, deverá a
Fazenda Pública, segundo os seus critérios, proceder à inscrição, e,
eventualmente, à execução da dívida, nada restando ao Juízo de
Execuções Penais dizer sobre o tema.
Assim, de acordo com a regra vigente no
momento em que exarada a decisão impugnada e interposto o agravo
em execução, mostrou-se desnecessária a manutenção de
processo de execução penal ativo apenas para aguardar o
deslinde de questão fazendária, devendo a punibilidade da pena de
multa ser extinta no momento em que, transcorrido in albis o prazo
aberto para o pagamento voluntário da multa e não exercida a
competência ministerial para cobrança, seja formalmente oficiado o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002881-74.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 9/11
órgão fazendário para fins de inscrição do valor em dívida ativa da
Fazenda Pública.
Reitera-se que, aplicada a multa como sanção
secundária, como no caso em apreço, a extinção da punibilidade dar-
se-á quando integralmente cumprida a sanção corporal e
devidamente notificada a Procuradoria Geral do Estado a respeito da
dívida.
5. Embora a redação então vigente do artigo 51
do Código Penal tenha gerado discussões na jurisprudência, quando
do julgamento do Recurso Especial no 1.519.777, processado sob o
rito dos recursos representativos de controvérsia, a Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que,
havendo condenação à pena privativa de liberdade cumulada com
multa, o cumprimento da reprimenda corporal torna possível a
extinção da punibilidade, independentemente do pagamento da dívida
de valor.
Decidiu
o
Superior
Tribunal:
“RECURSO
ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE OU DE RESTRITIVA DE DIREITOS SUBSTITUTIVA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002881-74.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10/11
INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso
Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2o, do
CPC, c/c o art. 3o do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. 2.
Extinta pelo seu cumprimento a pena privativa de liberdade ou a
restritiva de direitos que a substituir, o inadimplemento da pena de
multa não obsta a extinção da punibilidade do apenado, porquanto,
após a nova redação dada ao art. 51 do Código Penal pela Lei n.
9.268/1996, a pena pecuniária passou a ser considerada dívida de
valor e, portanto, possui caráter extrapenal, de modo que sua
execução é de competência exclusiva da Procuradoria da Fazenda
Pública. 3. Recurso especial representativo da controvérsia
provido, para declarar extinta a punibilidade do recorrente,
assentando-se, sob o rito do art. 543-C do CPC a seguinte TESE:
Nos casos em que haja condenação a pena privativa de liberdade
e multa, cumprida a primeira (ou a restritiva de direitos que
eventualmente a tenha substituído), o inadimplemento da sanção
pecuniária não obsta o reconhecimento da extinção da
punibilidade. (REsp 1519777/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Terceira Seção, julgado em 26/08/2015, DJe 10/09/2015
grifo
nosso).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002881-74.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11/11
6. No presente caso, o sentenciado cumpriu
integralmente as penas privativas de liberdade referentes à GR1 e à
GR2, conforme reconhecido pela sentença. Por tal razão, foi
decretada a extinção da punibilidade quanto a tais sanções e
ordenada a remessa de ofício à Procuradoria-Geral do Estado.
Logo, deve ser extinta a punibilidade do
sentenciado, considerando-se, inclusive, a inércia ministerial
quanto à cobrança das respectivas multas penais.
7. Ante o exposto, dão provimento ao agravo,
para declarar extinta a punibilidade de Alexandre dos Santos quanto
aos processos no 562.01.2006.023619-3, da 2a Vara Criminal de
Santos
(GR1),
e
no
625.01.2009.027866-7
(0027866-39.2009.8.26.0625), da 3a Vara Criminal de Taubaté, ante o
integral cumprimento das correspondentes sanções privativas de
liberdade e a expedição de ofício à Procuradoria-Geral do Estado
para a cobrança da multa imposta cumulativamente.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado